Tribunal: TJMT
Processo: 1012726-11.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012726-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO SOUZA DE CAMPOS - CPF: 032.796.431-63 (APELANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012726-11.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ALEGAÇÃO DE “PLANTIO” NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, diante da negativa de autoria e alegação de fragilidade probatória; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida, quando a majoração acima do mínimo legal, fundada em uma única circunstância judicial desfavorável, supera o parâmetro jurisprudencial de 1/6 sem fundamentação concreta adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial definitivo, que confirmou a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela ocorrência, colhidos sob contraditório, em harmonia com a dinâmica descrita na denúncia anônima e com a localização dos entorpecentes no local previamente indicado.

5. A palavra de agentes públicos, quando prestada sob contraditório e em consonância com os demais elementos do processo, é apta a embasar decreto condenatório, inexistindo, no caso, demonstração de má-fé, animosidade ou interesse na incriminação.

6. A tese defensiva de que a droga teria sido “plantada” não veio acompanhada de elementos mínimos de confirmação, permanecendo como alegação isolada, insuficiente para afastar a consistência do conjunto probatório.

7. Na dosimetria, a valoração negativa de maus antecedentes autoriza a elevação da pena-base, porém a fração deve ser proporcional e motivada; adotado o parâmetro orientador de 1/6 sobre a pena mínima, e inexistindo fundamentação concreta para aumento superior, impõe-se reduzir a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena-base e readequar a reprimenda para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. Mantém-se a condenação por tráfico quando a prova oral policial, colhida em juízo, é firme e convergente e encontra corroboração em elementos objetivos da ocorrência, não prevalecendo alegação isolada de ‘plantio’ de entorpecentes. 2. Deve ser readequada a pena-base quando, reconhecido um único vetor judicial desfavorável, o aumento supera o parâmetro orientador de 1/6 sobre a pena mínima sem motivação específica, em observância à proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012726-11.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Reginaldo Souza de Campos contra a sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base, sustentando que a exasperação deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012726-11.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Reginaldo Souza de Campos
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 09 de julho de 2022, por volta das 17h00min, na rua F, em frente ao “Bar Átila”, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado REGINALDO SOUZA DE CAMPOS foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, na data e horário mencionados, o Grupo de Apoio Bravo, VTR 6A58, estava em patrulhamento pelo bairro supracitado, quando receberam uma denúncia de um cidadão, que não quis se identificar por medo de represálias, informando que visualizou por diversas vezes, um indivíduo conhecido pelo apelido de “Reges”, o ora denunciado, fazendo a vendas de entorpecentes para usuários de drogas.

O delator disse que recentemente visualizou o modus operandi do denunciado, informando que Reginaldo estava em frente ao “Bar e Distribuidora do Átila”, quando recebeu uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) de um usuário; em seguida atravessou a rua em direção a quadra esportiva e complexo de creches, onde cavou com as mãos o chão, ao lado de uma cerca de palhas e de um banheiro químico, perto de onde ocorreria uma festa junina para a comunidade, e de lá tirou 01 (uma) pedra de substância aparentando ser análoga a pasta base de cocaína, e entregou ao usuário. O informante disse que o denunciado estava trajando uma camiseta de cor rosa e calça jeans.

De posse dessas informações, a equipe deslocou-se até o referido local, ocasião em que avistaram o denunciado, com as mesmas características passadas pelo delator; em sequência, o denunciado percebeu a presença da viatura e saiu andando rapidamente em direção ao interior do Bar do Átila, contudo foi abordado em seguida.

Ao ser procedida a busca pessoal no denunciado, foi encontrada em sua carteira a quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais); foi realizada também uma varredura pelo local descrito pelo delator, ocasião em que foram apreendidas, ao lado de um pé de coqueiro, coberto com terra, uma sacola plástica contendo 08 (oito) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, e ao lado, embaixo de umas palhas de coqueiro, foram localizadas 08 (oito) porções de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.86922-01, acostado às fls. 61/66-IP, concluiu que as drogas apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido, pesando 1,57 g (uma grama e cinquenta e sete centigramas), apresentou resultado positivo para COCAÍNA, enquanto que 08 (oito) porções de material vegetal seco, pesando 28,22 g (vinte e oito gramas e vinte e dois centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório perante autoridade policial, o denunciado Reginaldo optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais de Reginaldo descortinou-se que ele é reincidente específico, pois registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena n° 12080-38.2010.811.0042, perante o Juízo da 2ª vara criminal desta Comarca.

Ressalta-se que o denunciado responde a outro processo criminal pela prática de crime da mesma espécie nos autos 1009024-91.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 13ª Vara Criminal dessa Comarca; além disso, está sendo investigado perante o Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, nos autos 1011938-94.2022.8.11.0042, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia que o denunciado continua se dedicando à atividade da traficância.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida sobre a traficância exercida pelo denunciado no Bar do Átila; a atitude suspeita do denunciado ao tentar adentrar no referido bar, tão logo percebeu a aproximação policial; a variedade de drogas encontradas (maconha e cocaína); somado aos antecedentes criminais do denunciado na mesma ação delitiva; evidenciam que o denunciado Reginaldo estava comercializando drogas em frente ao “Bar do Atila,” nas imediações da quadra esportiva e complexo de creches, local de trabalho coletivo e de diversão, e que as drogas com ele apreendidas se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, "caput", LT) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 93767567 e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo n°. 3142022.8692201 (Id. 93767584), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas “F1” e “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu REGINALDO SOUZA DE CAMPOS, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) O senhor permaneceu em silêncio (em delegacia). Se o senhor quiser responder, fica à vontade? Senhor juiz, eu quero dizer que nesse processo aí, eu já tive quatro, tenho quatro processos de tráfico de 2020 a 2022; o senhor já me condenou por três processos de 6 anos e 3 meses, somando da 18,9 unificando, né? Só que esse processo aí eu tenho boletim de ocorrência na corregedoria, eu tenho a filmagem do Almir e do Marcos Pereira, eu dentro da distribuidora, me abordaram, não acharam nada comigo, começaram a caçar realmente nas imediações e vieram com entorpecente, falei primeiro ‘cê tá me prendendo por quê?’ Aí ele pegaram e tiraram do colete o trem e falou: ‘Tô te prendendo por isso aqui’ eu tenho a filmagem tá na corregedoria’ (...). O que o senhor tinha na hora, porque o senhor foi denunciado, entendeu? Sim, mas eu tava ajudando fazer a festa junina do bairro no dia. Eu não tava mexendo com nada de coisa errado. O senhor não tinha droga? A droga que foi encontrada lá não é sua? (...) Não, senhor. Não, senhor, nenhum momento. Pergunta da acusação - O senhor viu a polícia encontrando esse entorpecente ali perto? Não, porque o Marcos Pereira tava me segurando e o Almir caçando. Tava o Almir e tava mais um policial encapuzado no dia, que eu não sei quem que é. Tava o Almir, Marcos Pereira e um policial encapuzado. Certo. A polícia alega que recebeu uma denúncia que o senhor estava traficando ali naquele local. O senhor estava fazendo o quê lá? Tava ajudando a preparar a festa junina no dia. Mas na verdade, ô senhor promotor, todas as minhas prisões de 2020 até 2022, sempre foi denúncia, diz que me diz, que acharam em algum lugar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se rodar um caminhão de droga na BR364, a droga será minha? Porque tudo que tá acontecendo no Passaredo tão jogando em mim? E o Senhor não estava traficando nenhuma vez? Não, senhor. Não, senhor. Senhor, eu descobri que tem 3 anos e meio que eu sou soro positivo. Eu tô cuidando da minha saúde, senhor. Eu não tô mexendo com nada não, entendeu? Coisa errada mais não. 2009, 2016 eu mexi com coisa errada realmente, entendeu? Tanto é que eu fui ré, confesso. Perguntas da defesa - Qual foi o momento que você viu essas drogas? Eu vi no momento que o Almir tirou do colete e me deu a voz de prisão, porque antes disso eles me revistaram e não acharam nada (...). E esse valor de R$ 183,00 do que foi? Eu trabalho de servente (...). Você tinha recebido nesses dias? (...) Sim. Perguntas do juízo - O senhor fala com desenvoltura com relação aos policiais, senhor tem amizade com eles? Tem alguma coisa contra? Não, não, não é amizade. É porque 2009 a 2016 eles sempre fizeram patrulhamento na região. Então eles me conheciam de 2009 a 2016 que realmente eu vendi droga. Tanto é que eu sou réu confesso, de 2009 a 2016 eu vendi droga realmente depois descobri que sou soro positivo eu larguei mão (...).” (Mídia sob Id. 208693150).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ALMIR SOUZA DOS SANTOS, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa abordagem? Sim, lembro sim. A denúncia falava o quê? (...) Se trata de uma ocorrência que se originou através de uma denúncia onde nos relataram que o Reginaldo estava fazendo tráfico de drogas ali no em frente ao bar do Átila, num local onde estava sendo construída uma estrutura para festa junina do bairro. E aí nos descreveram que ele escondia a droga ali próximo aos banheiros, também próximo de uma quadra de futebol. E quando as pessoas vinham comprar, ele recebia o dinheiro ali e ia até esse local onde as drogas estavam escondidas e assim fazia a venda para os usuários. É, deslocamos até esse local, ao aproximar ali, a gente já visualizou o Reginaldo pelas características que haviam sido passadas e também por já conhecer ele de algumas outras abordagens. Assim que ele nos viu, acabou indo para dentro do bar, fizemos abordagem ali, e posteriormente busca pessoal, nesse primeiro momento a gente não encontrou entorpecentes com ele, mas fazendo ali a busca onde havia sido feito a denúncia, a gente acabou localizando um entorpecente, tanto pasta base como maconha. E aí, posteriormente a isso, Ele acabou negando de ser de sua autoria, porém, a gente havia recebido a denúncia, tinha encontrado o entorpecente, levamos até a delegacia para que melhor fosse esclarecido. (...).” (Mídia sob Id. 208693142).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência? Me recordo um pouco, doutor. Que que o senhor pode trazer, senhor? O senhor conhecia ele? Ele falou o nome do senhor várias vezes aqui? É, ele já é conhecido no bairro ali, doutor. Ele faz tráfico ali na, fazia tráfico ali na região do Passaredo ali. E esse informante, cidadão explicou certinho como é que ele fazia? Atravessava a rua, ia pegar ali perto da creche mesmo ou não? Ele explicou porque ele é bem conhecido lá, né, doutor? Então ele soube explicar pra gente certinho quem que era, a pessoa que era. Mas nesse dia como é que foi? É, ele falou que ele estava aproveitando da festa que ia ter lá, né? Era festa junina e estava fazendo a venda dele, como ele sempre faz, né? E no dia da abordagem, que que o senhor se recorda? Chegaram lá, avistaram ele? Isso, nós avistamos ele. Ele andou rápido para dentro de um bar, eu acompanhei, fizemos a abordagem dele. Enquanto a equipe procurava, eu fiquei fazendo a segurança, né, lá, né, cuidando para ele não fugir. Vocês chegaram a fazer uma varredura ali próximo (...) no local onde esse cidadão indicou realmente que ele guardava droga, se foi encontrado entorpecente ou não? Isso. O Sargento Almir foi lá no local onde o rapaz tinha dito pra gente e foi localizado, foi localizado, se não me engano, pasta base e maconha, né? Pedra e maconha. Perguntas da acusação - O senhor se lembra se ele falou lá quando vocês abordaram ele? (...) Se ele disse alguma coisa quando foi abordado? Falou o que que ele estava fazendo ali? Não lembro, doutor. Não vou lembrar. Perguntas da defesa - Então ele ficou lá no bar com o senhor? Não chegou a acompanhar essa busca lá perto do que foi indicado? Era perto, doutor, era perto. Era bem de frente com o bar. Ele estava visualizando tudo. A gente ficou bem próximo ao local. Mas o que eu te perguntei se ele não acompanhou o sargento Almir? Acompanhou visualmente (...). Ele também não indicou também onde que estaria essa droga? Não vou lembrar, doutor. A creche estava funcionando ou já era um horário acima das 18 horas? Hum (...) tinha bastante criança. Tinha bastante criança, bastante idoso, bastante gente na festa, né, doutor, provavelmente a creche não estava funcionando, né, por causa da festa, né? Mas tinha muita gente, bastante criança, porque era uma festa junina, né, tinha bastante criança no local, famílias (...)” (Mídia sob Id. 208693147).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar CARLOS DE AQUINO ALVES, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor se recorda, Carlos, dessa ocorrência, dessa denúncia desse rapaz? (...) Sim, me recordo sim dessa ocorrência. Fica à vontade, Carlos. A denúncia falava o que em princípio? Como consta no boletim de ocorrência, a denúncia apontava o suspeito de vulgo Regis e passava característica das suas vestes e que ele estaria fazendo um tráfico de entorpecente próximo ao bar do Átila e o suspeito (sic) por medo de represália não quis se identificar e acabou passando detalhes de como que era o modo operante, né? Ele recebia o dinheiro e ia num determinado ponto que tinha umas palhas que seria usado para uma festa junina que aconteceria no bairro e lá ele cavava e pegava os entorpecentes para repassar para usuários. E aí vocês chegaram, fizeram a abordagem do rapaz, parece que com ele nada foi encontrado. Vocês verificaram nesse ponto que o rapaz falou, onde tinha essa palha, se tinha entorpecente ou não? Quando nós chegamos, avistamos as características passada do Regis, foi feita a abordagem e com ele foi encontrado somente um valor em dinheiro, né? Foi o narrado no boletim de ocorrência e posteriormente fomos até o local indicado pela denúncia e constatamos o entorpecente no local. Ele alegou que não tinha droga, nada, que não sabia nada disso. Ele falou isso para vocês também, que não era dele essa droga? Não me recordo no momento se ele, qual palavra ele utilizou para essa situação. Perguntas da acusação - Estava tendo uma festa junina ali próximo? Isso, tava tendo um preparativo para uma festa junina que aconteceu no bairro Passaredo. O senhor já tinha já conhecia ele, já tinha feito a abordagem dele anteriormente? Não me recordo se essa foi a primeira abordagem, mas a situação com esse indivíduo, já tivemos mais de uma situação com ele e foi conduzido. A droga foi encontrada perto dele? Não, foi localizada longe do alcance dele, né? Ele estava no bar, estava do outro lado da rua o entorpecente. Em frente ao bar? Isso. Perguntas da defesa - Ele acompanhou vocês até o local onde estava essa droga? Ele permaneceu no bar? Ele permaneceu na abordagem no local que a gente fez abordagem, né, no bar e ele visualizou o momento que o policial foi até o outro lado da pista e fez a verificação do local indicado como esconderijo dos entorpecentes. Dali onde ele estava dava mais ou menos quantos metros? Era uma distância ali uma rua normal. Alguém mais confirmou se ele estava indo, indo e vindo nesse local onde supostamente foi encontrada a droga? Não, no momento ninguém quis falar com a polícia e evitaram o contato com a guarnição. Foi feita a abordagem nele e ninguém mais falou nada para a guarnição. Chegou a representar vocês na corregedoria? Posteriormente teve vários policiais que foram representados pelo Regis. Motivo, senhor tem conhecimento? Ah, o mesmo alegava perseguições, né, das guarnições do batalhão (...).” (Mídia sob Id. 208693145).

O réu REGINALDO em seu interrogatório prestado em juízo negou a propriedade e a vinculação com os entorpecentes apreendidos, bem como seu envolvimento com o delito de tráfico de drogas.

Sustentou que não possuía nada de ilícito em seu poder e que, inclusive, viu o momento que um dos policiais retirou o entorpecente do colete e lhe imputou a propriedade falsamente.

Disse, ao final, que esses policiais já o conheciam anteriormente e que sofre perseguição em razão de suas condenações passadas pelo delito de tráfico de drogas.

Diferentemente disso, os policiais militares ALMIR SOUZA DOS SANTOS e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa (Ids. 93767565 e 93767568), descreveram detalhadamente a abordagem.

Relataram que realizavam patrulhamento no bairro Tijucal quando foram abordados por um cidadão que, por medo de represálias, preferiu não se identificar, informando que havia trabalhado na montagem de uma festa junina na Avenida F, no bairro Jardim Passaredo, e observou diversas vezes um indivíduo conhecido como “Reges” vendendo drogas no local.

O informante, segundo os policiais, narrou que pouco antes de conversar com os policiais, teria visto Reginaldo (vulgo Reges), em frente ao bar e distribuidora do Átila, quando recebeu uma nota de R$ 20,00 de um usuário e atravessou a rua em direção à quadra esportiva, onde retirou algo do chão próximo a uma cerca de palha e a um banheiro químico, entregando uma pedra semelhante à pasta base de cocaína ao comprador. Disse ainda, que Reginaldo vestia camiseta rosa e calça jeans.

De posse dessas informações, narraram os agentes que a sua equipe foi até o local indicado e avistou o suspeito com as mesmas características. Ao notar a viatura, ele tentou se afastar rapidamente e entrou no bar, mas foi abordado. Em sua carteira constataram os militares que havia apenas o valor de R$ 183,00. Todavia, ressaltaram que nas buscas realizadas no ponto indicado pela denúncia, encontraram cerca de oito pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína enterradas ao lado de um coqueiro, com palhas de coqueiro próximas, além de outras oito porções de substância análoga à maconha.

Frise-se que os policiais militares prestaram depoimentos em juízo e de forma harmoniosa descreveram toda a ocorrência policial, em especial, a delação feita por um cidadão acerca do tráfico de drogas realizado pelo acusado.

O policial Almir confirmou que a ocorrência teve origem em uma denúncia anônima informando que Reginaldo, conhecido como “Reges”, estaria vendendo drogas em frente ao bar do Átila, local onde era montada uma estrutura para uma festa junina. Relatou que o denunciante indicou as características físicas do suspeito e o local onde ele escondia entorpecentes - perto dos banheiros e de uma quadra de futebol - para entregar aos usuários.

Registrou que a equipe policial foi até o local e visualizou Reginaldo, já conhecido da guarnição, de outras abordagens. Anotou que o acusado ao perceber a aproximação da viatura, entrou no bar, todavia, foi acompanhado e abordado. Disse que apesar de não ter sido encontrado nada de ilícito em poder do denunciado, foram até o local indicado na denúncia e confirmaram os fatos, com o encontro de substâncias semelhantes à pasta base de cocaína e maconha.

Semelhantemente, o policial Marcos confirmou que a abordagem decorreu em virtude das informações repassadas por um cidadão que apresentou a guarnição detalhes do modo de atuação do denunciado no delito de tráfico de drogas.

Ressaltou que depois de realizada a abordagem do réu Reginaldo, o sargento Almir foi até o ponto indicado pelo informante e lá realmente encontrou os entorpecentes apreendidos nos autos.

Por fim, registrou que o réu Reginaldo já era conhecido no bairro Passaredo pela prática do tráfico de drogas.

Corroborando os depoimentos dos policiais Almir e Marcos, foi ouvido em juízo o policial Carlos que também participou da ocorrência policial e suas declarações ratificam na íntegras os depoimentos dos demais militares acerca dos fatos.

Referido policial confirmou que a ocorrência policial ocorreu em razão de uma denúncia anônima que descrevia “Reges” como o autor do tráfico, inclusive mencionando suas roupas e o modo de agir: recebia o dinheiro e buscava a droga enterrada sob palhas em um ponto destinado à montagem da festa junina.

Narrou que chegarem ao local, avistaram o réu e o abordaram, porém, em sua posse encontraram apenas o dinheiro. No entanto, ressaltou que em seguida, foram até o local indicado pelo denunciante e lá encontraram os entorpecentes.

Frise-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do termo de apreensão de Id. 93767567 e dos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.86922-01 (Id. 93767584), que atestou a apreensão de uma porção, na forma de pedras, de COCAÍNA, pesando 1,57g e oito porções de MACONHA, que juntas pesaram 28,22g.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos até a apreensão das drogas.

A ocorrência em flagrante, com a apreensão da droga em local distinto do ponto em que se deu a abordagem do réu — especificamente o outro lado da rua do bar em que o réu foi surpreendido — apenas confirmam as declarações dos policiais acerca da denúncia prévia indicando a dinâmica do tráfico de drogas exercido pelo denunciado.

Seria ilógico supor que, sem qualquer elemento concreto, pudessem os agentes “adivinhar” que havia droga escondida em frente ao bar onde o réu foi abordado. Tal circunstância somente veio à tona porque os policiais tinham informações oriundas de denúncia anônima acerca da prática do tráfico de drogas exercido por ele.

É importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares merecem credibilidade, pois são agentes públicos no exercício de suas funções, presumindo-se a veracidade de suas declarações, salvo prova em contrário. No caso em tela, não há qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu ou que estariam faltando com a verdade.

Portanto, a versão apresentada pelo réu, de que não possuía nada de ilícito e que a droga não lhe pertencia, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, as informações detalhadas passada a equipe policial e o êxito no encontro dos entorpecentes em frente ao bar onde o réu foi abordado, são elementos que indicam claramente a prática do crime de tráfico de drogas realizado por ele. [...].

Consoante se extrai dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante nº 316.3.2022.10659, pelo termo de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.86922-01, o qual atestou a apreensão de
1,57 g de cocaína e 28,22 g de maconha.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou evidenciada pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de maneira minuciosa a dinâmica dos fatos, desde o recebimento da denúncia anônima até a localização das substâncias entorpecentes no exato ponto indicado pelo denunciante.

O policial militar Almir Souza dos Santos relatou que a guarnição recebeu denúncia anônima informando que Reginaldo estaria comercializando drogas em frente ao bar do Átila, nas proximidades de uma estrutura montada para a festa junina do bairro, mantendo os entorpecentes ocultos nas imediações dos banheiros e da quadra de futebol. Segundo o denunciante, o suspeito recebia o dinheiro dos usuários no bar, atravessava a rua para buscar a droga no local onde estava escondida e retornava para realizar a entrega. A equipe policial deslocou-se até o endereço indicado e identificou Reginaldo pelas características informadas, bem como por já ser conhecido em razão de abordagens anteriores. Ao perceber a presença da viatura, o acusado adentrou rapidamente no bar, onde foi abordado. Na busca pessoal não foram encontrados entorpecentes; contudo, durante varredura no local apontado na denúncia, os policiais localizaram porções de pasta base de cocaína e maconha.

No mesmo sentido, o policial militar Marcos Roberto Pereira de Souza confirmou que Reginaldo já era conhecido na região do bairro Passaredo por envolvimento com o tráfico de drogas. Informou que a denúncia anônima descreveu detalhadamente a identidade do suspeito e o modo como realizava a venda das substâncias ilícitas, acrescentando que ele estaria se aproveitando da realização de uma festa junina no local para intensificar a comercialização de entorpecentes, prática que, segundo relatos, já ocorria habitualmente. Durante a diligência, a equipe visualizou Reginaldo, que, ao notar a presença policial, dirigiu-se rapidamente ao interior do bar. O depoente acompanhou o suspeito e permaneceu próximo durante a abordagem, a fim de evitar eventual fuga, enquanto o sargento Almir realizava buscas no ponto indicado pelo denunciante, ocasião em que foram encontradas porções de pasta base de cocaína e maconha. Acrescentou, ainda, que o réu permaneceu nas proximidades e presenciou a diligência, embora não tenha acompanhado o policial até o exato local da apreensão.

Por sua vez, o policial militar Carlos de Aquino Alves corroborou integralmente a versão apresentada por seus colegas, afirmando recordar-se da ocorrência e confirmando que a denúncia anônima apontava um indivíduo conhecido pelo apelido de “Regis”, descrevendo suas características físicas e vestimentas, além de informar que estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do bar do Átila. Segundo o depoente, o denunciante, que preferiu não se identificar por receio de represálias, descreveu o modus operandi do acusado, esclarecendo que ele recebia o dinheiro dos usuários e se deslocava até um ponto onde havia palhas destinadas à festa junina do bairro, local em que cavava para retirar os entorpecentes e posteriormente entregá-los aos compradores.

A equipe policial, então, dirigiu-se ao local indicado e visualizou Reginaldo com as características informadas, realizando a abordagem, ocasião em que foi encontrado apenas dinheiro em sua posse. Em seguida, os policiais deslocaram-se até o ponto descrito na denúncia, onde localizaram os entorpecentes ocultos no local mencionado. Esclareceu, ainda, que a droga estava situada do outro lado da rua em relação ao bar, fora do alcance físico imediato do réu, o qual permaneceu no local da abordagem, mas pôde visualizar o momento em que o policial atravessou a via e verificou o esconderijo onde estavam os entorpecentes. Por fim, relatou que, posteriormente, o acusado apresentou representação contra diversos policiais junto à Corregedoria, alegando perseguição por parte das guarnições do batalhão.

Os depoimentos dos agentes estatais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício regular de suas funções, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de parcialidade, animosidade ou interesse pessoal na condenação do apelante.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Corte no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se, ainda, os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a denúncia anônima foi detalhada e precisa, descrevendo minuciosamente o
modus operandi
atribuído ao apelante, bem como indicando o local exato onde os entorpecentes estariam ocultos – ao lado de um coqueiro, cobertos por terra, nas proximidades de palhas e de um banheiro químico. O informante também mencionou as características físicas e as vestimentas do suspeito, que trajava camiseta rosa e calça jeans, circunstâncias que evidenciam conhecimento direto da situação narrada. Referida informação foi integralmente confirmada pela diligência policial, que logrou localizar as substâncias entorpecentes exatamente no ponto indicado, circunstância que afasta qualquer conjectura acerca de eventual “adivinhação” ou suposto “plantio” de provas por parte dos agentes estatais.

A conduta do apelante ao perceber a aproximação da viatura policial – ocasião em que tentou ingressar rapidamente no interior do bar para evitar a abordagem – revela comportamento suspeito e incompatível com a tese de inocência sustentada, reforçando a plausibilidade da imputação que lhe é dirigida.

Outrossim, a apreensão da quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais), em dinheiro fracionado, encontrada na carteira do apelante e desacompanhada de qualquer comprovação de origem lícita, constitui elemento adicional que corrobora a prática da traficância, por se tratar de circunstância comumente associada à comercialização de substâncias entorpecentes.

Cumpre ressaltar, ainda, que o apelante ostenta extensa ficha criminal, com três condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas, encontrava-se submetido à monitoração eletrônica no momento dos fatos e já era conhecido pelas guarnições policiais em razão da reiterada prática de atividades ilícitas na região do bairro Passaredo. Ademais, o próprio réu admitiu, em juízo, ter se dedicado à traficância no período compreendido entre os anos de 2009 e 2016.

A versão defensiva no sentido de que os policiais teriam “plantado” a droga, supostamente retirando-a do colete para incriminá-lo, não encontra qualquer respaldo no acervo probatório e mostra-se incompatível com a lógica dos acontecimentos. Com efeito, seria absolutamente improvável que os agentes estatais pudessem “adivinhar” o exato local descrito na denúncia anônima, formulada por terceiro antes da abordagem policial. A alegação genérica de perseguição policial, desacompanhada de elementos concretos de prova, não se revela apta a infirmar a credibilidade da prova produzida.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já decidiu que
“a mera alegação de que a droga teria sido ‘plantada’ por policiais, desacompanhada de elementos probatórios minimamente idôneos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas constantes dos autos, que indicam a licitude da atuação dos policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes”
(TJMT, AP N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/08/2023).

Ainda conforme entendimento consolidado neste Sodalício, no
“conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP N.U 1008164-22.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11/09/2024, publicado no DJE em 12/09/2024).

Destarte, o conjunto probatório amealhado, notadamente os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes estatais, revela-se robusto e suficiente para amparar o édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença, a qual, nesse ponto, não merece qualquer reparo.

Nesse cenário, é firme o entendimento de que a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, quando amparadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos”
(TJMT, Ap. n. 119136/2015).

Ultrapassada a análise do mérito recursal quanto à manutenção da condenação, passa-se ao exame do pedido subsidiário atinente ao redimensionamento da pena-base, especialmente no que se refere à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A tese merece acolhimento.

É certo que a legislação brasileira não estabelece fração específica para exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, conferindo ao magistrado discricionariedade regrada, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
[1]
.

Não obstante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça tem adotado, como parâmetro orientador, a fração de
“1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)
,
salvo fundamentação concreta e idônea que justifique
quantum
superior.

No caso concreto, o juízo
a quo
majorou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal de 5 (cinco) anos, o que corresponde, aproximadamente, à fração de 1/5, fundamentando a exasperação exclusivamente na existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 1009024-91.2021.8.11.0042.

Conquanto a fundamentação empregada se revele idônea para justificar a valoração negativa da referida circunstância judicial, o incremento aplicado ultrapassa o parâmetro de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pela jurisprudência, sem que tenha sido apresentada motivação concreta adicional capaz de legitimar tal elevação.

Dessa forma, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente (maus antecedentes), e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado reduzir a pena-base para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal), em razão de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e receptação (processo n. 0007930-04.2016.8.11.0042), o que conduz à fixação da reprimenda intermediária em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas na terceira fase da dosimetria, torna-se definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Por derradeiro, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a condição de reincidente do réu, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável, recomenda a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há critério matemático obrigatório para a escolha das frações de aumento ou diminuição na dosimetria da pena, mas exige fundamentação concreta e específica para justificar as frações de exasperação da basilar”
(AREsp n. 2.270.107/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026